Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALECIMENTO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. CONFLITO ENTRE INVENTARIANTE E HERDEIROS NECESSÁRIOS. INCLUSÃO DE HERDEIROS COMO ASSISTENTES. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ESPÓLIO. INTERESSE JURIDICO COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA.
1.O instituto processual da Assistência é uma modalidade de intervenção de terceiros, na qual um terceiro juridicamente interessado pede a sua inclusão ao processo para intervir nele a favor de uma das partes. 1.1. “A assistência simples, disciplinada no art. 119 do Código de Processo Civil, pressupõe que o terceiro demonstre a presença de interesse jurídico na causa, o que não se caracteriza na hipótese, porquanto não comprovada a existência de relação jurídica entre a Associação e as partes envolvidas e tampouco que o resultado da demanda possa vir a afetar diretamente a esfera jurídica destas” (STJ. AgInt no RE nos EDcl nos EREsp 1567780/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 27/08/2021).
2. Na situação em tela, o interesse jurídico é manifesto, já que o patrimônio a ser liquidado compõe o acervo de bens e direitos do falecido genitor dos ora agravante/interessados. 2.1. Ademais, embora o seu ESPOLIO esteja representado nos autos – tendo sua ex-companheira como inventariante – há evidências suficientes de que existe um conflito de interesses entre a companheira supérstite e algum dos filhos do de cujus – alegação esta que não foi impugnada neste recurso – razão pela qual não se vislumbra óbice a pretensão recursal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.